Tribunal: TCU
Processo: 021.641/2006-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anuais da Companhia Docas do Pará (CDP) relativas ao exercício de 2005. Análise da resposta das audiências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anuais da Companhia Docas do Pará (CDP), relativas ao exercício de 2005, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento do julgamento destas contas; 9.2. acatar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Josenir Gonçalves Nascimento, Aldenor Monteiro de Araújo Júnior, Selma Leni Brito Rodrigues e Paulo Geraldo Ramos Damasceno; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos seguintes responsáveis: 9.3.1. Sr. Ademir Galvão Andrade, em face das ocorrências indicadas nos subitens 8.1.2 a 8.1.6 da instrução preliminar da unidade técnica; 9.3.2. Sr. Nelson Pontes Simas, com relação às irregularidades aludidas nos subitens 8.1.2 e 8.1.4 da mencionada instrução; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas dos Srs. Ademir Galvão Andrade e Nelson Pontes Simas em razão das ocorrências designadas no subitem anterior e, no caso do primeiro responsável, das irregularidades listadas adiante, apuradas em processos conexos: 9.4.1. "realização de pagamentos à empresa Amazon Construções e Serviços Ltda. sem o devido respaldo contratual, no valor total de R$ 16.231,90, de 21/2/2005 até 17/8/2005 (TC Processo 042.018/2012-9 , julgado mediante o Acórdão 2308/2015-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, mantido pelo Acórdão 3050/2016-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Augusto Nardes) " ; 9.4.2. "celebração do sétimo termo aditivo ao Contrato 4/2003, em 20/4/2005, sem que fosse observado o interstício mínimo de um ano, em infringência à cláusula nona do Contrato 4/2003 e aos princípios da economicidade e (art. 70, caput, da Constituição Federal) e da razoabilidade (art. 2o, caput, da Lei 9.784/1999) (TC Processo 042.020/2012-3 , julgado pelo Acórdão 2427/2015-TCU-Plenário - Ministro Benjamin Zymler, mantido pelo Acórdão 2687/2016-TCU-Plenário - Ministro Relator Bruno Dantas) " ; 9.5. deixar de aplicar multa aos Srs. Ademir Galvão Andrade e Nelson Pontes Simas, devido à prescrição da pretensão punitiva do Tribunal quanto aos fatos designados no subitem 9.3 e à apenação do primeiro responsável com relação às irregularidades suscitadas nos subitens 9.4.1 e 9.4.2; 9.6. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Aldenor Monteiro de Araújo Júnior, dando-lhe quitação: 9.7. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares as contas dos Srs. Josenir Gonçalves Nascimento, Selma Leni Brito Rodrigues, Paulo Geraldo Ramos Damasceno, Marcos José Pereira Damasceno; Antonina Cândida Costa de Moraes, Clodoaldo Pinto Filho (falecido), Alexandre Ribeiro Motta, Estevam Pedrosa, Elias Salame da Silva (falecido), Cristóvam Silva da Cruz, Evandro Luiz de Souza, Ana Maria Almeida Brito, Maria Auxiliadora Dias Carvalho, Rafael Magalhães Furtado, Márcia Henriques Ribeiro de Oliveira, Sara Ribeiro Braga Ferreira e Castruz Catramby Coutinho, dando-lhes quitação plena; 9.8. dar ciência desta deliberação à Companhia Docas do Pará, aos responsáveis e ao espólio ou aos herdeiros dos Senhores Clodoaldo Pinto Filho e Elias Salame da Silva; 9.9. arquivar os autos.